Tribunal: TJMT
Processo: 1022369-56.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022369-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), ALBANIR WANDERLEY SILVA - CPF: 292.150.131-72 (AGRAVANTE), HELAINE MARIA DE SOUZA - CPF: 781.630.561-34 (AGRAVADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES PROVENIENTES DE BILHETERIA DE
SHOW
– INSURGÊNCA DO EXECUTADO – VALORES BLOQUEADOS PERTENCENTES A TERCEIRO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Do exame dos autos, não é possível concluir, sem resquícios de dúvidas, que o Agravante seja o promovente do
Show
do cantor Leonardo em Lucas do Rio Verde/MT
, muito menos que foi o beneficiário do montante que será arrecadado com a venda de ingressos, o que evidencia a probabilidade de seu direito.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consubstancia-se no fato de que o valor que pretende bloquear pode não pertencer ao Agravante, mas sim, a terceiro, de modo que considero prematura a determinação de bloqueio de 100% dos valores provenientes do
Show
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1022369-56.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBANIR WANDERLEI SILVA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Direito de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 0001318-92.2012.8.11.0041

ajuizada por
HELAINE MARIA DE SOUZA,
determinou o

bloqueio dos valores provenientes da bilheteria (venda dos ingressos) do
show
marcado para
11.12.2021
, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Inconformado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que não é proprietário da empresa administradora do
show
, e não é beneficiário de qualquer valor oriundo da venda de ingressos do evento.

Afirma que atua tão somente na divulgação e
marketing
do
show.
Sustenta que todo o lucro advindo da realização do evento
“Show do Leonardo”
é de propriedade exclusiva da empresa FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI, que comprou os direitos de bilheteria do
show
e outras ações.

Ressalta que nada tem a ver com o lucro advindo da venda dos ingressos do evento musical, de modo que não se sustenta a decisão vergastada.

Por derradeiro, defende que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão imediata da tutela recursal pretendida.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do bloqueio de 100% (cem por cento) do valor arrecadado com a venda de ingressos no evento agendado para 11/12/2021. No mérito, requer o provimento do recurso e a conformação da medida liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 112784380).

Contrarrazões acostada ao ID. 114677493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pedido de Pensão Alimentícia em fase de
Cumprimento de Sentença,
em que a Agravada busca a satisfação do crédito atualizado de R$ R$ 1.329.845,38 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco mil reais e trinta e oito centavos) em desfavor do Agravante.

Durante a tramitação do feito executivo, foram determinadas inúmeras tentativas de localização de bens e valores de propriedade do Agravante, mas todas sem êxito.

A Agravada noticiou que as empresas BANNA PRODUÇÕES e a FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI estavam promovendo um evento na cidade de Lucas do Rio Verde, “Show do Leonardo”, marcado para a data 11/12/2021, e que o administrador das empresas era o Agravante, o qual ficaria com a integralidade da renda obtida na bilheteria.

Diante disso, a Agravada requereu o bloqueio dos valores provenientes da venda de ingressos do “Show Leonardo” acima mencionado.

O Juiz singular acolheu o pedido nos seguintes termos:

Considerando que a credora está na persecução de seu crédito desde 2015, sem nenhum êxito, e que por meio do e-mail acima tratado, bem como das mídias de divulgação do show marcado para o próximo dia 11, o executado demonstrou estar de forma ativa na administração das empresas responsáveis pelo evento, agindo de maneira a fraudar a presente execução,
defiro
a medida pleiteada.

Assim, determino o bloqueio dos valores provenientes da bilheteria (venda dos ingressos) do show marcado para o dia 11.12, no Salão de Festa da Igreja Matriz da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, devendo a medida constritiva ser efetuada pelo senhor Oficial de Justiça Plantonista, e em caso de necessidade, desde já fica autorizado o reforço policial.

Em face dessa decisão, o Agravante interpôs o vertente Recurso.

Conforme relatado, o Juiz singular determinou o bloqueio dos valores provenientes da venda dos ingressos.

Lado outro, o Agravante assegurou que atua apenas na divulgação e no
marketing
do
show.
Afirmou que o valor arrecadado com a bilheteria é de propriedade exclusiva da empresa Four Play Show e Eventos Eireli, a qual comprou os direitos da bilheteria do
show
e outras ações.

Informou, também, que para a divulgação do evento, recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, do exame dos documentos que instruem o processo, não é possível concluir, sem resquícios de dúvidas, que o Agravante seja o promovente do
Show
do cantor Leonardo que foi realizado em Lucas do Rio Verde/MT
, muito menos que foi o único exclusivo beneficiário do montante arrecadado com a venda dos ingressos.

Em verdade, a empresa que está à frente do evento musical é a FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI – CNPJ: 38.288.840/0001-74, como se denota do contrato acostado no ID. 112702471, cujo representante legal é o Sr. Fernando Moreno Silva, consoante o instrumento celebrado com a empresa TALISMÃ
MUSIC
, que administra os eventos do cantor Leonardo.

Aliás, é a empresa FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI que assina o pedido de Alvará de Liberação para o evento, como se vê do ID. 112702472.

Diante disso, não observo quaisquer elementos concretos que evidenciem ser o Agravante o titular ou, ainda, destinatário dos valores resultantes do evento, o que evidencia a probabilidade de seu direito.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia no fato de que o valor que se pretende bloquear pode não pertencer ao Agravante, mas sim a terceiro, de modo que ratifico o meu posicionamento liminar no sentido de ser prematura a determinação de bloqueio de 100% dos valores provenientes do
Show
do cantor Leonardo em Lucas do Rio Verde/MT
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CONTA POUPANÇA – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – ARTIGO 833, X, DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS – COMPROVAÇÃO – DESBLOQUEIO PARCIAL. A impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança, nos termos do artigo 833, X, do CPC, deve ser mitigada nos casos em que a utilize como se conta corrente fosse.
Comprovado que parte dos valores depositados na conta poupança da executada pertence a terceiro, a penhora incidente sobre aludidas quantias deve ser afastada
. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da executada.
(TJ-DF – AI: 07076641120198070000, Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 06/02/2020).

Feita essas considerações,
Dou Provimento,
confirmo a medida liminar e determino o desbloqueio dos valores provenientes da venda dos ingressos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022